Tribunal: STF
Processo: HC 118793
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
Ementa: habeas corpus. Estupro de menor de 14 anos. Vício procedimental na tramitação de recurso especial. Ausência de intimação de advogado constituído. Ordem concedida. 1. É nula a publicação oficial sem a indicação do advogado do acusado. 2. Ordem concedida.